Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 622 STJ. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.
1. Rejeitado o pedido de suspensão do processo formulado em contrarrazões, uma vez não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC e porque a oposição de Embargos Declaratórios na origem não tem o condão de suspender a análise de Agravo de Instrumento interposto pela parte contrária, ante a inexistência de prejudicialidade entre os recursos, submetidos a análise em graus de jurisdição diversos.
2. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões, quanto ao reconhecimento da prescrição de outro crédito tributário, dada a inadequação da via eleita, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus e porque não se observa a presença de questões cognoscíveis de ofício.
3. De acordo com a Súmula n. 622 do STJ, a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
4. O pedido de parcelamento fiscal interrompe o lapso da prescrição, visto que configura confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parág. único, IV do CTN.
5. Decisão reformada em parte para ser rejeitada a exceção de pré-executividade no que tange ao crédito tributário objeto do recurso.
6. Agravo de instrumento provido.